Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-50.2019.8.11.0107
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000340-50.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARTINS PINHO - CNPJ: 33.489.574/0001-24 (APELANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CNPJ: 33.486.636/0001-44 (APELANTE), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - ME - CNPJ: 18.922.049/0001-67 (APELANTE), ALINE SCHEVINSKI PINHO - CNPJ: 33.490.015/0001-34 (APELANTE), Vara Cível de Nova Ubiratã (APELADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000340-50.2019.8.11.0107

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não bastasse a expressa determinação da lei de recuperação judicial, esta mesma Câmara em casos semelhantes assentou o entendimento de que, a condição da qualidade de empresário para efeitos da recuperação judicial, pressupõe a inscrição na Junta Comercial por período superior a dois anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000340-50.2019.8.11.0107

APELANTE: JOSE MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - ME, ALINE SCHEVINSKI PINHO

APELADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Martins Pinho, Angelita Stieven Pinho, José Martins Stieven Pinho - Me
e
Aline Schevinski Pinho,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, indeferiu o pedido de recuperação judicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC (ID 22660513).

Irresignados, os autores/apelantes aduzem que exercendo regularmente a atividade empresarial rural, e estando registrados nos órgãos competentes e específicos para tanto, por exemplo, a Secretária da Fazenda do Estado, não se faz necessário o registro na junta comercial.

Sustentam que todos os Recorrentes estão devidamente cadastrados como produtores rurais na SEFAZ/MT há mais de 06 (seis) anos, o que demonstra que exercem regularmente a atividade empresarial rural há mais de 02 (dois) anos.

Asseveram que se enquadram na definição de empresário, nos termos do art. 966 do Código Civil, ou seja, exercem, de forma profissional, atividade econômica, organizada, para a produção e circulação de bens.

Destacam que, celebraram ao longo da última década inúmeros contratos comerciais e/ou financeiros de natureza empresarial, como, por exemplo, duplicatas mercantis, conforme é possível se verificar dos documentos que instruíram o pedido de recuperação judicial, o que evidencia a atividade empresária rural por eles desenvolvida, se enquadrando, portanto, no que determina o art. 970 do CC.

Defendem que, o registro do empresário rural na Junta Comercial não pode ser considerado como marco temporal inicial à regularidade da atividade empresarial exercida pelo produtor rural, sobretudo porque o art. 971 do Código Civil dispõe que, tal registro, é facultativo (e não obrigatório), possuindo caráter meramente declaratório, e não constitutivo, da condição de empresário.

Alegam que exercem, regularmente, a sua atividade empresarial rural há muito mais de 2 (dois) anos, preenchendo, portanto, o requisito temporal do art. 48, “caput”, da LFRE.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de reformar sentença, para deferir o processamento da recuperação judicial de todos os autores, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/05 (ID 22660521).

Sem contrarrazões.

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
(ID 27468495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000340-50.2019.8.11.0107

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno do acerto ou não da decisão que indeferiu
o pedido de recuperação judicial, aos ora apelantes.

Pelo que dos autos consta, os apelantes são empresários individuais, que exercem atividade rural há vários anos na região de Nova Ubiratã/MT, no cultivo de soja, arroz, milho e feijão.

Ainda, que Aline Schevinski Pinho (CNJP 33.490.015/0001-34), José Martins Pinho (CNPJ 33.489.574/0001-24) e Angelita Stieven Pinho (CNPJ 33.486.636/0001-44) encontram-se registrados como empresários individuais desde
29/04/2019
. Por seu turno, o co-requerente José Martins Stieven Pinho (CNPJ 18.922.049/0001-67) encontra-se registrado como empresário individual desde
13/09/2013
, no entanto, seu registro refere-se a “aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas”, e não ao cultivo de grãos.

Nesse contexto, pelo fato de os apelantes não exercerem regularmente a atividade empresarial rural há mais de 02 (dois) anos, o magistrado singular
indeferiu o pedido de recuperação judicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC (ID 22660513), sentença contra a qual os apelantes se insurgem, pleiteando a sua reforma.

Pois bem, quanto à matéria, filio-me ao entendimento de que a Recuperação Judicial tem cabimento estrito e assim deve ser interpretada.

Com efeito, consoante expressa disposição do artigo 971 do Código Civil, apenas depois do registro é que a pessoa natural, que exerça atividade rural, passará, ou melhor, passa a ficar equiparado ao empresário comum.

A propósito:

Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que,
depois
de inscrito,
ficará
equiparado
, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro
.

Além disso, da leitura conjugada dos artigos 1º e 48 da Lei de nº. 11.101/2005, infere-se o seguinte:

Art. 1º Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência
do empresário
e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor.

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o
devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente
:

Por esse aspecto é que se conclui que o registro da condição de empresário possui natureza constitutiva. Afinal, é apenas depois de ultimados os atos registrais que se constituem as condições que autorizam a equiparação da atividade rural à empresarial.

Nesse sentido, orienta o enunciado 202 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal:

202 – Arts. 971 e 984:
O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de
natureza constitutiva
, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opçã
o
.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Ministro Marcos Buzzi, nos Autos da Petição de nº. 11.460-MT, decidiu que:

Como é sabido, o agricultor somente será equiparado, para os efeitos legais à figura de empresário, em atendimento às formalidades contidas no art. 968 do Código Civil,
se requerer sua inscrição na Junta Comercial. Caso não o faça, por sua livre escolha, estará submetido ao regime jurídico comum do Código Civil e, ainda que exerça atividade rural com proveito econômico, não será considerado empresário
(arts. 971 e 984 do CC/02).
Repetiu, portanto, o mesmo tratamento anteriormente aplicado aos ruralistas pelo Código Civil de 1916 e pelo Código Comercial de 1850. Idêntica conclusão é lecionada e defendida pelo professor FÁBIO ULHOA COELHO (In: Manual de Direito Comercial. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 18/19): Atento a esta realidade,
o Código Civil de 2002 reservou para o exercente de atividade rural um tratamento específico (art. 971).
Se ele requerer sua inscrição no registro das empresas (Junta Comercial), será considerado empresário e submeter-se-á às normas de Direito Comercial
. Esta deve ser a opção do agronegócio.
Caso, porém, não requeira a inscrição neste registro, não se considera empresário e seu regime será o do Direito Civil
. O empresário rural, cuja inscrição é facultativa, ao optar pelo assentamento de sua atividade junto ao Registro Público de Empresas Mercantis,
passa a ser
considerado legalmente empresário, alterando
a partir deste ato
seu status perante o ordenamento jurídico, logo,
sua inscrição deve ser considerada como constitutiva e não declaratória,
nos termos do Enunciado n.º 202, do Conselho da Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil ("O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e
de natureza constitutiva,
sujeitando-o ao regime jurídico empresarial").
Por sua vez, o artigo 48, caput, da Lei de Recuperação de Empresas, além de expressamente proibir o instituto da recuperação judicial aos empresários irregulares, fixa um período mínimo para aqueles que exercem regularmente a atividade de fomento econômico possam ter direito à referida benesse. Em face dessas exigências e amparando-se na interpretação sistemática dos referidos normativos,
pode-se concluir que estão excluídos de requerer a recuperação judicial os denominados empresários irregulares ou simplesmente produtores rurais, mesmo que desempenhem suas atividades há mais de dois anos,
em razão do caráter constitutivo
de sua inscrição na Junta Comercial.
Nesse particular, aliás, é a lição do professor SÉRGIO CAMPINHO (In: Falência e recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 127): Mesmo que há mais de dois anos viesse de fato exercendo sua atividade econômica em moldes empresariais, somente poderá fazer uso do pedido de recuperação judicial se o seu registro na Junta Comercial distar de mais de dois anos, sem o que não estaria atendida a condição legal do exercício regular da atividade.
Igual posicionamento doutrinário é comungado por ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS (In: Direito empresarial esquematizado. São Paulo: Método, 2010, p. 35): Conclui-se, pois, que, para o exercente de atividade econômica rural, o registro na Junta Comercial
tem natureza constitutiva, e não meramente declaratória, como de ordinário.
Com efeito, o registro não é requisito para que alguém seja considerado empresário, mas apenas uma obrigação legal imposta aos praticantes de atividade econômica. Quanto ao exercente de atividade rural, essa regra é excepcionada, sendo o registro na Junta, pois, condição indispensável para sua caracterização como empresário e consequentemente submissão ao regime jurídico empresarial.

Destaca-se que, o
registro da condição de empresário não possui efeitos retroativos.

Logo, não bastasse a expressa determinação da lei de recuperação judicial, esta mesma Câmara em casos semelhantes assentou o entendimento de que, a condição da qualidade de empresário para efeitos da recuperação judicial, pressupõe a inscrição na Junta Comercial por período superior a dois anos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO –ANTERIORIDADE – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO E VENCIDO ANTES DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL, QUANDO A ATIVIDADE ECONÔMICA RURAL ERA REGULAR, MAS NÃO ESTAVA, AINDA, SOB O REGIME JURÍDICO EMPRESARIAL POR EQUIPARAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA LIMINAR - PREJUDICADO.
O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação da qualidade de empresário, mediante a juntada de certidão de inscrição na Junta Comercial, por período superior a dois anos. Não se submete aos efeitos da recuperação judicial o crédito constituído sob o regime não empresarial
. (N.U 1012754-81.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 05/02/2019).

Assim, não restando preenchido o requisito temporal exigido pela legislação aplicável, acertadamente decidiu o sentenciante, pelo indeferimento do pedido de recuperação judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto a parte da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020